Tribunal: STF
Processo: HC 208437
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luis Henrique Fernandes Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DO PROCESSO. MOVIMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. 



    1. Os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir-se o excesso apenas pela sua soma aritmética. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando for a demora injustificável, a evidenciar desídia no andamento do processo.



    2. No caso, verifica-se que o feito está com instrução quase encerrada, com audiência de oitiva de testemunhas e interrogatório realizada, estando o paciente preso há 10 meses, em processo no qual a denúncia foi recebida em 6/11/2020.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 690.984 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em decorrência de alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Em 10/12/2021, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC prestou as informações por mim requeridas por meio do Ofício eletrônico nº 17181/2021. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    Não há motivo (fundado) para conclusão diversa. Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir-se o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.



     É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 



    No caso, verifica-se que o feito está com a instrução quase encerrada, já tendo sido feita a audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório, estando o paciente preso há 10 meses; e que a decretação e recebimento da denúncia ocorreram em 6/11/2020, existindo andamento processual razoável e justificado o elastério dos prazos processuais. (grifei)



    Para além disso, o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC prestou as seguintes informações adicionais:



    Audiência de instrução e julgamento realizada no evento 158, oportunidade em que foi ouvida a vítima, três testemunhas de acusação, realizado o reconhecimento do réu Luis Henrique Fernandes Machado e, concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público apresentasse a qualificação de testemunha referida. Na oportunidade, ainda, foi determinada a expedição de guia para realização de exame de corpo de delito complementar pela vítima.



    Indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva […] e, designada data para continuação da instrução no despacho do evento 174.



    Em audiência, foi ouvida a testemunha faltante e realizados os interrogatórios. No mesmo ato, determinou-se a expedição de ofício com urgência ao IGP para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a vítima […] compareceu para realizar novo exame de corpo de delito, e, em caso, positivo, encaminhar o laudo a estes autos.



    Novamente indeferido pedido de concessão de liberdade provisória ao então paciente […] e determinado o encerramento da instrução com abertura de prazo para apresentação das alegações finais.



    Acostado laudo pericial complementar em 20/10/2021.



    Em recente data (16/11/2021), o Ministério Público apresentou alegações finais. 



    Há prazo aberto para que os réus apresentem suas razões finais e inexistem outros requerimentos pendentes de análise com relação ao paciente, procedendo-se com o regular trâmite do feito, estando os autos aguardando manifestação das defesas para posterior prolação da decisão de (im)pronúncia/desclassificação. (grifei)



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    3. Ante o exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus .



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator